Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. AÇÃO ORIGINÁRIA DECIDIDA NO SENTIDO DA PERDA DAS ARRAS EM FAVOR DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.
1. Não se pode chancelar a deflagração de um cumprimento de sentença baseado em flagrante erro material, contrário a toda fundamentação expendida nos votos condutores dos acórdãos da 1a Turma Cível e da 1a Câmara Cível.
2. Eventuais inexatidões materiais no julgado podem ser corrigidas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, I, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Fundado o cumprimento de sentença em erro material que aniquila a própria existência do título executivo, sua extinção é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.